Tribunal: TJDFT
Processo: 0748354-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR POSTERIORMENTE REGULARIZADO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA IMPLEMENTADA. DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO. COBRANÇA FUTURA INEFICAZ. OUTORGA DA ESCRITURA SEM EXIGÊNCIAS ADICIONAIS. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória de imóvel situado no Condomínio Rural Mansões Belvedere Green, sob o argumento de ausência de outorga da escritura definitiva pelo réu, promissário vendedor. Alegam os apelantes que a regularização fundiária do empreendimento ocorreu em 11/09/2020 e que não podem ser exigidos valores não previstos contratualmente para formalização da transferência de propriedade. Recurso do réu objetiva a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contestação tempestiva implica a procedência automática do pedido, à luz dos efeitos da revelia; (ii) determinar se é cabível a adjudicação compulsória do imóvel independentemente do pagamento de despesas supostamente relacionadas à regularização fundiária, não previstas contratualmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não gera, automaticamente, a procedência dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade decorrente da ausência de contestação é relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios constantes nos autos (CPC, art. 344 c/c art. 349).
4. A juntada extemporânea de contestação e documentos pelo réu, embora irregular, não compromete o contraditório, pois os autores tiveram oportunidade de se manifestar sobre eles.
5. O contrato firmado pelos autores em 18/02/2012, embora intitulado como cessão de direitos, configura promessa de compra e venda, com cláusula de condição suspensiva atrelada à regularização do empreendimento, implementada em 11/09/2020.
6. Demonstrado o adimplemento das obrigações contratuais pelos autores e a ausência de prova de inadimplemento quanto ao preço, resta caracterizada a mora do promitente vendedor em outorgar a escritura.
7. A exigência de pagamento de valores não pactuados no contrato, a título de regularização não pode inviabilizar a outorga da escritura, pois revela condição potestativa, ineficaz à luz dos princípios da boa-fé objetiva.
8. A cláusula genérica de "taxa de transferência", sem especificação da natureza e base de cálculo, é considerada ineficaz e não pode obstar a formalização da transferência da propriedade.
9. A eventual cobrança futura de despesas relacionadas à manutenção do condomínio pode ser objeto de discussão autônoma, nos termos dos arts. 1.315 e 1.358-A do CC e do art. 17, § 2o, da LC Distrital no 1.027/2023.
10. O direito à escritura definitiva independe do recolhimento prévio do ITBI, cuja exigibilidade ocorre apenas com o registro do título translativo, conforme entendimento fixado no Tema 1.124 do STF.
11. Com a procedência parcial do pedido autoral, resta prejudicado o recurso do réu que pleiteava condenação dos autores em honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do réu prejudicado. Recurso dos autores parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 349, 501, 85, § 2o; CC, arts. 1.417, 1.418, 1.315, 1.358-A, 113, 490; Lei 6.766/1979, arts. 25 e 26, § 6o; LC Distrital no 1.027/2023, art. 17, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.023.857/RN, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, Acórdão 1809301, Ap. Cív. 0721985-77.2021.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 1957263, Ap. Cív. 0739889-76.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 29.01.2025; STF, RE 1.294.969/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.06.2022 (Tema 1.124 da Repercussão Geral).

(e)